Tribunal: STF
Processo: MS 37252
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maurício Nucci contra decisões proferidas pelos Ministros Luiz Fux e Ricardo Lewandowski nos autos do MS n. 36.390 e da AC n. 4.280, respectivamente.
    O eminente Ministro Celso de Mello, então Relator deste caso, proferiu decisão em que não conheceu da ação, em 05/08/2020.
    Por meio de certidão de 02/09/2020, certificou-se o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos.
    Em 11/08/2020, o impetrante formulou requerimento para se “receber este procedimento como reclamação, porque é questão de direito, transformar o processo em incidente de suspensão e encaminhar para o Ministério Público Federal para as providências cabíveis”.
    Na medida em que o mencionado requerimento não impugnou de forma específica a decisão do Ministro Celso de Mello, transitou ela em julgado. 
    Assim, mostra-se inviável o processamento de “reclamação” para atacar tal r. Decisão, que não conheceu do mandado de segurança; razão pela qual o pedido, mormente em face do trânsito em julgado, não pode ser acolhido. 
    Como já houve trânsito em julgado quanto à r. Decisão, conforme certidão (evento 17), arquivem-se os autos.
    Intime-se. Publique-se.
    Oficiem-se as autoridades impetradas.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator